Tribunal: TJDFT
Processo: 0019079-03.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental de habilitação de ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA (ID 13450954) acerca dos direitos creditícios pertencentes a CLAYTON SUCUPIRA ARANTES. Posteriormente, foi formulado pedido de desistência do pleito anterior (ID 15219279 e 15315236). Após análise do documento de ID 15219282, foi constatada a existência de escritura pública de distrato, comprovando a desistência das partes. Em razão desse fato, REVOGO a decisão de ID 15103370 que deferiu a habilitação de ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA e DEFIRO o pedido de desistência de ingresso aos autos como cessionário dos direitos creditícios de CLAYTON SUCUPIRA ARANTES. Na ausência de demais pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto